Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PÁGINA VIRTUAL. CRIAÇÃO. GESTÃO. SUPORTE TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na presente hipótese houve a contratação da prestação de serviço relativa à criação, gestão e suporte técnico de página virtual na rede mundial de computadores.
2. É do demandante o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termso do art. 373, inc. I, do CPC.
3. A documentação coligida aos autos pela apelante comprova apenas a publicação de página virtual na rede mundial de computadores, inexistindo, mas não houve a demonstração do conteúdo do referido sítio eletrônico. 3.1. A prova referente à criação de página virtual pode ser produzida por meio das cópias das telas que indiquem os signos, imagens e textos utilizados na mencionada produção.
4. Recurso conhecido e desprovido.